Tribunal: TJSP
Processo: 2253147-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Impugnação de Crédito. Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil. Extraconcursalidade reconhecida, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, independentemente do registro da garantia. Necessidade, contudo, que se declare que eventual saldo não coberto pelas garantias deverá ser classificado como quirografário, conforme entendimento exarado no Enunciado 54 da I Jornada

Ementa:
Impugnação de Crédito. Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil. Extraconcursalidade reconhecida, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, independentemente do registro da garantia. Necessidade, contudo, que se declare que eventual saldo não coberto pelas garantias deverá ser classificado como quirografário, conforme entendimento exarado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Crédito decorrente de cédula de crédito bancário, por outro lado, já reconhecido como concursal na origem, ausente, portanto, interesse recursal.

Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253147-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FAV
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, com observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253147-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2253147-59.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: FAV COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. (em
recuperação judicial)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADA:
F.
REZENDE
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL) REPRESENTADA POR FREDERICO DE
REZENDE
VOTO N.o 43.753
Impugnação de Crédito. Crédito decorrente de contratos de
arrendamento mercantil. Extraconcursalidade reconhecida, nos
termos
do
artigo
49,
§
3o
da
Lei
n.
11.101/2005,
independentemente do registro da garantia. Necessidade, contudo,
que se declare que eventual saldo não coberto pelas garantias
deverá
ser
classificado
como
quirografário,
conforme
entendimento exarado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal. Crédito decorrente de
cédula de crédito bancário, por outro lado, já reconhecido como
concursal na origem, ausente, portanto, interesse recursal.
Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito aviada pelo
agravado nos autos da recuperação judicial da agravante, julgada procedente
pela r. decisão de fls. 105 da origem, que, confirmada pela de fls. 124,
retificou o valor inscrito pela Administradora Judicial na segunda lista, de
R$491.446,94 (Classe III), para R$407.874,75.
Inconformada, recorre a recuperanda à Corte a sustentar,
em suma, a concursalidade dos contratos de arrendamento mercantil números
000236309 e 000235967, diante da imprescindibilidade, como requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253147-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constituição da garantia, do registro dos respectivos instrumentos no Cartório
de Registro de Títulos e Documentos de Jundiaí, sede da devedora.
Além disso, reclama da necessidade de avaliação dos bens
entregues em garantia, pois, nos termos do Enunciado 51 da I Jornada de
Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o crédito não coberto deve
ser classificado como quirografário.
Por fim, quanto à Cédula de Crédito Bancário no
308.102.949, sustenta que a exceção de que trata o § 3o do art. 49 da Lei no
11.101/2005 não vigora se o credor não cuidou de especificar a garantia.
Negada a antecipação da tutela recursal, vieram
manifestação da Administradora Judicial (fls. 23/27), contrariedade (fls.
31/37) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 39/42), todos pelo
desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida, na parte em que dele se
conhece.
No que toca aos de no 000236309 e no 000235967, não
trata, a hipótese, de contratos de alienação fiduciária, a ensejar a aplicação do
art. 1.361 e seguintes do Código Civil, mas de arrendamento mercantil, com a
descrição dos veículos entregues em garantia, encontrando-se justificada a
declaração de extraconcursalidade com esteio no § 3o do art. 49 da Lei no
11.101/2005 e mostrando-se desnecessário o registro da constituição da
garantia.
Nesse sentido é a jurisprudência da Corte:
Recuperação judicial Integralidade do crédito
do recorrente incluído no Quadro Geral de Credores, na Classe III
(Quirografários) Crédito decorrente de contrato de arrendamento
mercantil Extraconcursalidade Aplicação do §3o do artigo 49 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253147-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
11.101/05 Decisão reformada Recurso provido1.
Por outro lado, respeitado o convencimento contrário, a
conclusão sobre o esvaziamento da garantia só se mostra apropriada após o
término dos contratos, exercida a opção de devolução dos bens.
Ora, pese a insistência de que tenha havido desvalorização
dos veículos argumento, aliás, extremamente confortável à devedora , o
real valor dos bens do leasing só será conhecido após a opção acima e a
consequente alienação.
Ou seja, sendo o valor arrecadado insuficiente para a
liquidação da dívida, o saldo deverá ser classificado como quirografário, nos
termos do mencionado Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal:
O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem
e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n.
11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.
Assim, enquanto não ocorrer o fenômeno, a arrendadora
continua titular de tal posição até que apurada a existência de eventual saldo,
devendo a garantia subsistir na totalidade, com crédito garantido
integralmente imune à recuperação, como já decidiu esta Câmara:
Recuperação judicial - Decisão que rejeitou
impugnação de crédito apresentada pela recuperanda - Inconformismo
da recuperanda - Acolhimento em parte - Saldo do crédito não
satisfeito após a retomada e alienação do bem objeto de arrendamento
mercantil que apresenta natureza de crédito quirografário e deve ser
habilitado na recuperação judicial - Enunciado n° 51, da I Jornada de
Direito Comercial - Reconhecimento da natureza extraconcursal das
despesas processuais e demais gastos despendidos pela credora após o
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2264347-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rio Claro - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253147-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
deferimento do pedido de recuperação judicial - Decisão reformada em
parte - Recurso provido em parte2.
Quanto à Cédula de Crédito Bancário, vê-se que o i.
magistrado de primeira instância reconheceu a sua concursalidade, o que
revela a ausência de interesse recursal da agravante neste particular, já que
sequer impugna o valor obtido pela Administradora Judicial e considerado
pelo julgador como razão de decidir.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida, com observação.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2209834-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019